Tribunal: TJDFT
Processo: 0712235-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO LOCAL. FILHA. CONDIÇÃO DE INVALIDEZ. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. PENSÃO. PAGAMENTO TEMPORÁRIO. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Havendo demonstração documental segura acerca de invalidez de que padece filha maior de idade de servidor público local (falecido), que é, inclusive, anterior ao óbito, é de se concluir presumível a dependência econômica daquela.
2. Evidenciado nos autos o perigo de dano resultante da não concessão da pensão temporária, diante do não suprimento das necessidades básicas do apelado após a morte do seu genitor, é de se concluir incontornável a necessidade de concessão de tal referido benefício, ante o preenchimento concomitante dos requisitos necessário à antecipação da tutela requerida no juízo de origem.
3. Recurso conhecido e desprovido.